Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702002-75.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. L. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: VANIA FERNANDES LEITE DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do agravo interno, tendo em vista a manifestação da DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL de ID 48871693. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019